Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-14.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANO ABILIO DOS SANTOS - CPF: 002.295.501-18 (AGRAVADO), SILVIA APARECIDA BOJARSKI - CPF: 029.854.761-94 (AGRAVADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LILIAN EGGERT BEGNINI - CPF: 931.439.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO REALIZADO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997 E DECRETO LEI Nº 70/1966 – ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO LEI Nº 70/1996 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DA LISURA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.”

(AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 05/04/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005692-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELIANO ABILIO DOS SANTOS e SILVIA APARECIDA BOJARSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecedente nº 1005499-66.2021.8.11.0086 - 2ª Vara de Nova Mutum/MT, ajuizada por
ELIANO ABILIO DOS SANTOS e SILVIA APARECIDA BOJARSKI,
em que se deferiu liminar de suspensão de leilão.

O agravante sustenta que “
o bem imóvel é garantia do contrato em demanda, assim, em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu, imperioso que o Agravante, na qualidade de credor, tome as providências legais pertinentes para assegurar seu direito, medidas que poderão inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem.”

Defende que
“o procedimento expropriatório ocorreu nos estritos termos previstos na Lei 9.514/97, tendo sido a propriedade do imóvel objeto da garantia do contrato firmado entre as partes consolidada ao patrimônio do Credor, assim, eventual prejuízo, deverá ser resolvido em perdas e danos, não sendo lícito obstar o prosseguimento do procedimento expropriatório”.

Alude que,
“em virtude da mora do Agravado, o Agravante deu início aos procedimentos da Lei nº 9.514/97, promovendo com a sua notificação”.

Afirma que,
“ainda que se considere que o mesmo não foi cientificado por meio de intimação pessoal, o Agravado teve pleno conhecimento da realização dos leilões designados, tanto que distribuiu a presente demanda antes de sua realização”.

Expõe que
“não tem cabimento conceder medida liminar proibindo ao proprietário o acesso à Justiça para pleitear a retomada da posse direta do bem e adotar as providências necessárias sobre o mesmo, a fim de amenizar os prejuízos sofridos perante o contrato entabulado entre as partes”.

Diz que,
“no decorrer de meses de inadimplência, o Banco Agravante buscando reaver seu crédito, promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo Agravado, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio”.

Relata que,
“como se verifica pelas Atas de 1º e 2º Públicos Leilões realizados, consta expressamente que os leilões públicos realizados foram negativos e houve a quitação recíproca do contrato, não havendo assim, o que se falar em pagamento de qualquer indenização ao Apelante”.

Em suma, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento (id. 122813985).

A liminar foi indeferida (id. 123018473).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 126655186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecedente nº 1005499-66.2021.8.11.0086 - 2ª Vara de Nova Mutum/MT, ajuizada por
ELIANO ABILIO DOS SANTOS e SILVIA APARECIDA BOJARSKI,
em que se deferiu liminar de suspensão de leilão.

A Lei nº 9.541/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e da á outra providências, dispõe no art. 26, §1º que, para que a propriedade do imóvel seja consolidada em nome do fiduciário, necessário que o fiduciante seja intimado por meio de oficial do competente Registro de imóveis para satisfazer a prestação vencida no prazo de 15 (quinze) dias e, nos termos do §7º, apenas quando decorrido este prazo será promovida a averbação do imóvel ao credor:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o

sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão

inter vivos

e, se for o caso, do laudêmio.”

Nos termos do art. 27 da Lei nº 9.541/1997
“
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”

De fato, a Lei nº 9.541/1997 não traz a previsão de necessidade de intimação pessoal do fiduciante para ciência acerca do leilão do imóvel, porém, a ela se aplica subsidiariamente as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto Lei nº 70/1966, conforme estabelece o seu art. 39, II:

“Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere esta Lei:

(...)

II - aplicam-se as disposições dos

arts. 29 a 41 do Decreto-lei nº 70, de 21 de novembro de 1966.
”

No Decreto Lei nº 70/1966, mais especificamente no art. 36, parágrafo único, dispõe ser inexistente, e, portanto, abusiva, a cláusula contratual que subtraia o direito do devedor de conhecimento dos leilões do imóvel ou que autorizem a realização sem a devida e usual publicidade:

“Art 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que este decreto-lei não prever, de acordo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer.

Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente.”

Em relação a este ponto da lei, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado e assentou entendimento no sentido de que é necessária a intimação na forma pessoa do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Ademais, a assinatura do auto de arrematação representa o último momento para purgação da mora, o que salienta a relevância do conhecimento do devedor do momento da alienação do imóvel, bem como garante o acompanhamento dos atos e a lisura da execução extrajudicial, já que ele tem sim interesses a defender.

Colaciono os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 05/04/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de intimação pessoal dos autores. 2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1931921/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

Não se verifica dos autos qualquer ato de comunicação da parte agravada acerca da realização do leilão, o que vai de encontro com entendimento do STJ acerca da matéria. Apesar de intimados sobre a purgação da mora, anteriormente ao leilão (id. 122813981 e seguintes), bem como ajuizado o presente feito antes do ato, certamente que isto não afasta o dever legal do banco de notifica-los, ainda mais no presente caso, em que a arrematante até já os notificou para se retirarem do imóvel (id. 122813976, p. 78).

O perigo de dano irreparável e de difícil reparação, bem como os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, portanto, estão favoráveis à parte agravada, de modo que a decisão agravada merece prevalecer.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022